Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701505-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAIZA DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO em favor de MAIZA DE SOUZA SILVA, visando, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, bem como a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária com monitoração eletrônica. A paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, tendo a sentença transitado em julgado em 03/09/2019. Informa possuir uma irmã deficiente, Sra. Edna, portadora de retardo mental (CID-10 640 F72.1), dependente de terceiros para quase todas as funções e atividades diárias. Narra que sua outra irmã, Sra. Marilda, a qual presta auxílio à Edna, no momento encontra-se necessitada de cuidados médicos, pois realizou tratamento cirúrgico de fratura do rádio distal esquerdo. Aduz que, ao contrário do afirmado no decisum, a apenada é imprescindível aos cuidados das irmãs e sobrinha e, tanto a Seção Psicossocial da VEP quanto o Ministério Público se manifestaram pela concessão da prisão domiciliar humanitária. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do cumprimento do mandado de prisão, decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, bem como a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, ao deferimento da medida liminar. A impetrante requereu a concessão da prisão domiciliar humanitária à paciente, com a alegação, em síntese, de que possui duas irmãs doentes, sendo uma portadora de deficiência mental e uma sobrinha, as quais dependem de seus cuidados, principalmente financeiro. A decisão impugnada, proferida nos autos da execução 0400041-16.2022.8.07.0015, consignou que, conforme consta no relatório da Seção Psicossocial, a sentenciada possui outros familiares, os quais podem prestar auxílio financeiro e assistência pessoal às suas irmãs e sobrinha. Narrou, ainda, que a Sra. Edna recebe o Benefício de Prestação Continuada por ser pessoa deficiente, a Sra. Marilda atua como diarista e ambas residem juntamente com uma sobrinha de 17 anos, em imóvel próprio. Confira: “(...) É de se ver que a signatária do relatório da Seção Psicossocial deste Juízo informa no mov. 77.1, que a irmã da sentenciada possui outros familiares, os quais lhe podem prestar auxílio financeiro e assistência pessoal dos quais necessita, verbis: “Em atendimento ao disposto mov. 8.1, apresenta-se o relato do estudo social com a finalidade de oferecer subsídios para a decisão judicial referente ao pedido de prisão domiciliar humanitária da Sr.a Maiza de Souza Silva. Em cumprimento ao artigo 5o1e §1oda Portaria VEP No 01, de 03 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria VEP n.o 4, de 02 de abril de 2020, a Sr.a Marilda de Sousa Silva, irmã da Sr.a Maiza, foi entrevistada via contato telefônico, em 14 de março de 2023. A Sr.a Marilda, 47 anos de idade, informou que é trabalhadora autônoma (diarista) e exerce sua atividade laboral em uma residência localizada nas proximidades de sua casa, onde comparece ao serviço dois dias/semana. A entrevistada reside há mais de trinta anos Rua José Rodrigues Barbosa, número 105, Centro, Domiciano Ribeiro, Ipameri – GO, no imóvel que herdou de sua mãe com uma irmã e uma sobrinha, a saber: (i) Edna de Souza Silva, 51 anos de idade, recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) por ser pessoa deficiente (“dependente de terceiros para quase todas as funções e atividades diárias”, Relatório médico, datado em 20/02/2010 – documento anexo). (ii) Eduarda Araújo, 17 anos de idade, cursando o 3o ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz. A jovem reside na companhia da família paterna desde os cinco anos de idade, após separação dos pais, quando seu pai, Sr. Edmilson, retornou para a residência materna, onde ele permaneceu até seu falecimento. A Sr.a Marilda relatou que é a terceira de uma prole de quatro filhos, a saber: (i) Edna de Souza Silva, 51 anos de idade, deficiente, “dependente de terceiros para quase todas as funções e atividades diárias”. (ii)Maiza de Souza Silva, 48 anos de idade, exerce a profissão de vendedora ambulante, reside em Taguatinga – DF e é mãe de dois filhos, a saber: 1) Vitor Hugo de Souza, 25 anos de idade, casado, reside há três anos com esposa no município de Ipameri – GO, onde trabalha em um escritório de contabilidade. 2) Vinicius de Souza da Silva, 23 anos de idade, reside no estado de São Paulo. (iii) Marilda de Souza Silva, 47 anos de idade, reside no município de Ipameri – GO com a irmã mais velha e a sobrinha. iv) Edmilson: falecido. Questionada acerca da imprescindibilidade da apenada aos cuidados com a irmã deficiente, a Sr.a Marilda relatou que sua irmã “Maiza tem que sair para trabalhar para ajudar, porque o salário-mínimo não é suficiente” (sic) para prover o sustento da família, esclarecendo que “ela trabalha vendendo roupa” ( sic). Verificou-se na realização do estudo determinado que a Sr.a Maiza de Souza Silva reside em Taguatinga – DF e suas irmãs (Marilda e Edna) no município de Ipameri – GO, e que a família com o auxílio financeiro da apenada. É o relatório que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.” (destaquei) Com efeito, embora a Sra. Marilda, irmã da sentenciada, tenha alegado que esta " precisaria sair para trabalhar para ajudar a família porque o salário-mínimo não seria suficiente para prover o sustento da família", verifica-se no bojo do mesmo relatório que a irmã dependente (Edna de Souza Silva) recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que a irmã Marilda, com quem convive Edna, "há mais de 30 anos", trabalha como diarista”. (grifo original) Registre-se que o artigo 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados que cumprem pena no regime aberto. No entanto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a concessão do benefício aos apenados condenados ao cumprimento da reprimenda em regime fechado ou semiaberto. Conforme exposto no decisum, a irmã especial (Sra. Edna) recebe Benefício de Prestação Continuada, está sendo cuidada por outra irmã (Sra. Marilda - diarista) há 30 anos e ambas residem em casa própria por igual tempo. A paciente, por sua vez, exerce a profissão de vendedora ambulante, possui dois filhos maiores de idade e sequer reside próximo às suas parentes, pois estas moram na cidade de Ipameri/GO e a sentenciada em Taguatinga/DF. Nesse contexto, numa primeira análise, não verifico demonstrada a situação excepcional, pois não há prova de ser a paciente imprescindível aos cuidados das parentes citadas. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, em razão do indeferimento do pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porquanto o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados a regime aberto e, no caso, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência não restou demonstrada nos autos. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1667698, 07425148620228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator